Tribunal: CARF
Processo: 11128.731004/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante CARF n.o 126.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
11128.731004/2013-46
ACÓRDÃO
3002-003.087 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N°
800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N°
1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N°
37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga
como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade
benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.087 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731004/2013-46
2
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante
CARF n.o 126.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3002-003.085, de 14 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo
11128.729171/2013-27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, que
registra Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.087 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731004/2013-46
3
A DRJ julgou a impugnação improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo, em resumo, as seguintes questões:
 Prescrição intercorrente
 A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
 Retroatividade de lei tributária mais benigna (Lei 1.473/2014)
 Não houve prejuízo à Fiscalização;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Ausência de obrigação legal
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No que diz respeito à prescrição intercorrente, mesmo que não tenha sido
abordada na impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está sujeita
à preclusão e pode ser apresentada em qualquer momento do processo.
A empresa alega em seu recurso que deveria ser observado o instituto da
prescrição intercorrente no presente caso, considerando ausência de
movimentação no processo administrativo por mais de 03 (três) anos. Para tanto,
destaca o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que
“estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.087 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731004/2013-46
4
Administração Pública Federal, direta e indireta e dá outras providências (...)”, em
seguida transcreve o trecho da lei:
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Entretanto, esse argumento não merece ser acolhido, vejamos os motivos.
A questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, para matérias ditas
“aduaneiras”, já está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF no 11
vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Um dos principais fundamentos jurídicos que apoia a Súmula CARF no 11 é que, se
a exigibilidade do crédito em discussão está suspensa, também se encontra
suspensa a fluência do prazo prescricional.
Assim que o autuado apresenta a impugnação, inicia-se a fase contenciosa
(conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/19726), resultando na suspensão da
exigibilidade da penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, uma vez suspensa a exigência tributária lançada de ofício, a
prescrição intercorrente não pode ser aplicada, pois a pretensão punitiva, embora
já tenha sido proposta pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida devido a essa
suspensão.
Portanto, entendo que, no vigente processo administrativo fiscal há correto
enquadramento da Súmula CARF no 11, para a inaplicabilidade do instituto da
prescrição intercorrente atribuída ao Decreto no 70.235/1972.
Por fim, argumenta ainda a recorrente que o fato de ter tardado mais de 8 anos
para conclusão da decisão em primeira instância demonstra desrespeito aos
princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do
processo.
No entanto, não há na citada lei, ou em qualquer outra norma legal, a estipulação
de que o processo seja extinto e o correspondente lançamento de ofício seja
cancelado, em caso de paralisação a mais de três anos para impulsionamento de
qualquer ato administrativo. Inexiste, assim, suporte legal para a solicitação de
anulação do auto de infração e arquivamento do processo, em vista do
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.087 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731004/2013-46
5
descumprimento do prazo limitado, caracterizando eventual inércia da
administração.
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A empresa argumenta que não poderia figurar como agente passivo na citada
ocorrência, pois o responsável pelos registros seria o transportador nos termos da
IN 800/2007 ou seus prestadores, empresa de transporte internacional,
prestadora de serviço de transporte internacional expresso porta-a-porta e
agente de carga, de acordo com o art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/66.
Esclarece que a Impugnante não se enquadraria em nenhuma dessas figuras, pois
é agente desconsolidador nacional, podendo, por analogia, ser comparada a um
agente de navegação.
No entanto, não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Desde há muito tempo,
tem-se consolidada a posição de que a agência de navegação marítima responde
por irregularidade na prestação de informação quando estiver representando
empresa de navegação estrangeira.
Cito alguns dos trechos da IN 800/2007 em que está clara a responsabilidade da
agência marítima em representar o transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Adotando-se a terminologia da própria IN, entende-se que tal obrigação está
direcionada não apenas ao transportador, mas para todos os intervenientes que
o substituem nem diversas fase do transporte da carga internacional:
“Art. 2o Para efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV – o transportador classifica-se em:
a) Empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) Empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.087 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731004/2013-46
6
c) Consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem;
d) Desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) Agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;”
A norma simplesmente equipara os intervenientes para o cumprimento das
obrigações que lhes são cabíveis, sem afetar o conceito técnico ou comum
atribuído aos termos. Portanto, a autuada, na qualidade de agente de carga
desconsolidador é parte legítima para figurar no polo passivo da autuação.
Por fim, tal entendimento já está pacificado neste Conselho, com a súmula CARF
no 185:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Pelo acima exposto, não conheço a preliminar nesse ponto.
DO MÉRITO
DO EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
A recorrente, em síntese, aduz que a sua conduta não resultou concretamente em
prejuízo a fiscalização, por esta razão não deve ser aplicada penalidade.
Ocorre que, nesse caso, a multa é aplicada quando há a falha em cumprir uma
obrigação acessória, que consiste em não entregar a declaração nos prazos e
formatos estabelecidos pela Receita Federal. A infração não se limita apenas à
ausência de declaração, mas também abrange a sua entrega tardia. As
informações referentes às atividades realizadas pelos Transportadores ou Agentes
de Carga devem ser fornecidas conforme as diretrizes estipuladas e dentro dos
prazos estabelecidos, a fim de serem submetidas ao devido controle pela Aduana
brasileira. A ausência ou o atraso na prestação das informações necessárias
prejudicam a eficiência desse controle.
Todo o planejamento das ações de Fiscalização na Aduana é realizada por meio de
sistemas informatizados e está fundamentado em critérios de análise de risco, em
linha com as melhores práticas internacionais, a fim de garantir segurança, mas
também proporcionar celeridade ao comércio exterior do país.
Tal procedimento permite às autoridades aduaneiras um controle preciso sobre a
movimentação de cargas e embarcações pelos portos brasileiros. Para isso, a
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.087 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731004/2013-46
7
administração tributária-aduaneira deve estar munida, previamente às operações,
dos dados adequados informados nos Siscomex e demais sistemas aduaneiros.
Consequentemente, a ausência ou o atraso na prestação de informações dos
intervenientes, impossibilita a análise e o planejamento antecipado, podendo cria
sérios obstáculos ao exercício do Controle Aduaneiro, abrindo caminho para
atividades ilícitas como contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas e
tantas outras irregularidades associadas ao comércio internacional. Como forma
de inibir tal conduta, após o prazo determinado, a entrega da declaração é
considerada intempestiva e o contribuinte já é considerado infrator, aplicando-se
a multa em referência.
Portanto, equivoca-se o interessado ao asseverar que a conduta praticada não
resultou em embaraço à fiscalização, pois a informação prestada à destempo
prejudica ou inviabiliza a análise de risco e o controle aduaneiro. O lançamento
sob esse argumento não merece reparo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Quanto ao mérito, alega a recorrente que não poderia ter sido lançada multa em
razão das retificações das informações no Siscomex-Carga, por se tratar de uma
circunstância de denúncia espontânea, amparada pelo artigo 138 do Código
Tributário Nacional:
“4. Da Denúncia Espontânea;
Adentrando ao aspecto legal, o artigo 138 do Código Tributário Nacional, diz que "a
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhadas,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
O acima citado dispositivo legal vem de encontro, exatamente, a nossa situação
fática.”
Contudo, não assiste razão à reclamante. Como visto, a autuação trata da
imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. O tema já foi
amplamente discutido no judiciário e neste conselho.
É pacífico o entendimento do STJ de que as sanções por infrações formais não são
afastadas pela denúncia espontânea:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em
lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.087 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731004/2013-46
8
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito ao
pagamento da multa moratória devida. (...)
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 19/02/2009)”
“É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade
da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos,
inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar
a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez
que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas"
(AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada
nos seguintes termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
Por essas razões, entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
RETROATIVIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA (LEI 1.473/2014)
A empresa em seu recurso pleiteia a aplicação da retroatividade benigna da lei
tributária, alegando que a IN 1.473/2014, revogou os art. 45 à 48 da IN 800/2007
e que portanto, teria excluído as infrações e penalidades previstas nesse capítulo
da norma.
É fato que esses artigos da IN RFB no 800/2007 foi revogado pelo art. 4o da IN RFB
no 1.473/2014. No entanto, o fundamento da retroatividade benigna não se aplica
nesse caso. A Instrução Normativa 1.473/2014 não excluiu do mundo jurídico-
aduaneiro a obrigatoriedade de aplicação da multa referida. Ato infralegal não
teve o poder de revogar o dispositivo penal estabelecido na legislação que
fundamentou a aplicação da multa contestada. Tal sanção decorre de lei, no caso
o Decreto Lei 37/1966.
Isto posto, não há que se aplicar a retroatividade benigna no caso, uma vez que
não houve revogação do dispositivo penal aplicado no lançamento impugnado.
DA FALTA DE NORMA VIGENTE PARA APLICAÇÃO DA MULTA
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.087 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731004/2013-46
9
A empresa alega em sede de recurso voluntário, que o artigo 50 da IN 800/2007,
introduzido pela IN 899, previu um período de adaptação aos operadores do
sistema, com a inclusão da data para início da vigência da obrigação legal a partir
de 01/04/2009.
O fato gerador do CE Mercante em questão ocorreu antes dessa data. Por esse
motivo, segundo a empresa, não estaria obrigada à prestação da informação no
prazo determinado na norma. Desse modo, não poderia ter sido aplicada
penalidade.
No entanto, esse argumento não merece razão.
Esclarece-se que a Instrução Normativa RFB 800/2007 foi promulgada, definindo
os procedimentos e o cronograma para a prestação de informações relacionadas
a veículos, carga transportada e operações realizadas no Siscomex Carga. Ficou
estabelecido, nesse caso, os prazos em definitivo e como agir no período de
transição antes do início da vigência da norma.
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
É nesse sentido que se mostra improcedente a alegação relativa ao art. 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O dispositivo é claro ao estabelecer que os prazos estipulados na IN só se tornam
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, exceto os incisos I e II do parágrafo
único.
Compreende-se, a partir da leitura do inciso II, que, embora os prazos do art. 22
não se apliquem a períodos anteriores a 1o de abril de 2009, a obrigação de
fornecer informações sobre as cargas transportadas está mantida, mas em um
prazo mais flexível. Até 31 de março de 2009, essas informações podiam ser
fornecidas em qualquer momento, desde que "antes da atracação ou
desatracação da embarcação", e não necessariamente 48 horas antes, como
estabelecido no art. 22.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.087 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.731004/2013-46
10
O período de transição constante no artigo 50 da IN RFB no 800/2007 não eximi,
portanto, que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de
informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação.
Inconteste que as informações foram prestadas a destempo. Portanto, não deve
ser acolhido o argumento da recorrente. Voto por negar provimento neste
tópico.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 186
DF CARF MF
Original